Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Transferências fraudulentas, via Pix. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Não cabimento. Ausência de comprovação da origem lícita dos depósitos pela titular da conta recebedora. Restituição devida. Desprovida a apelação.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte ré visa a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da instituição bancária de ressarcimento de R$ 2.759,82, transferidos à conta corrente de sua titularidade.
2. Fatos relevantes. (i) o Banco Santander S.A. (parte autora), após apuração interna, restituiu à sua correntista (terceiro estranho à demanda) os valores transferidos de sua conta bancária, por meio de operações bancárias (pix) fraudulentamente efetuadas em 14 e 15 de maio de 2023, para a conta bancária de titularidade da parte ré (fato incontroverso); (ii) o banco almeja o respectivo ressarcimento, uma vez que a parte ré teria se recusado a restituir qualquer valor (fato incontroverso) a pretexto de constituir pagamento de “venda e compra de produtos”, devendo, por isso, o banco demonstrar a ilicitude das transações bancárias.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se seria aplicável a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova (Código de Processo Civil, art. 373, § 1o); e (ii) se estaria comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, qual seja, a ilicitude das transferências realizadas para a conta bancária da parte ré a fundamentar o ressarcimento dos valores.
III. Razões de decidir
4. Poderia (e deveria) a parte ré comprovar a afirmação do fato jurídico (licitude do valor depositado, como pagamento de preço de venda de produtos), mediante apresentação dos extratos bancários da movimentação financeira de sua conta corrente (prova acessível).
5. Não há de se cogitar em distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1o) se, diante das particularidades do caso em análise, não se denota a impossibilidade ou a excessiva dificuldade à obtenção da prova pela parte a quem incumbe, de regra, sua comprobação (CPC, art. 373, inc. II).
6. Por não ter comprovado a justa causa para o recebimento dos valores transferidos (fraude), a apelante (ré) está obrigada a restituir a quantia indevidamente auferida, sob pena de enriquecimento indevido (CC, art. 884), independentemente de demonstração de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; CPC, arts. 85, §§ 1o, 8o, 8o-A, 98, § 3o, 373, I e II e § 1o; CC, art. 884; Lei n.o 9.099/1995, arts. 3o, I, 9o e art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Quarta Turma Cível, acórdão 1800519, Rel. Des. James Eduardo Oliveira. PJe 23.03.2024; Terceira Turma Cível, acórdão 1796556, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 19.12.2023.